Tribunal: STF
Processo: Rcl 71698
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 3395. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO. DECISÃO QUE DECLAROU A INVALIDADE DE TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 853. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



     DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1305-16.2018.5.05.0651, que supostamente teria violado o quanto decidido por esta Corte na ADI 3395, bem como a Súmula Vinculante 10.  



    2. Na origem, a Reclamação Trabalhista nº 1305-16.2018.5.05.0651 foi promovida por Ana Mary da Silva Costa contra a Funasa, com vistas à declaração de invalidade da transmudação de regime celetista para estatutário. 



    3. Quando da sentença, o Juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus da Lapa assentou a competência material da Justiça do Trabalho para processamento da demanda, no entanto, deixou de declarar a nulidade da transposição de regime, ao fundamento de que, apesar de se tratar de admissão anterior à Constituição de 1988, sem concurso público, a situação teria sido alçada pela teoria do fato consumado, pois já obtidos, pela então reclamante, vantagens do regime estatuário por mais de 25 anos. 



    4. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região manteve a competência da Justiça do Trabalho, no entanto, reformou o julgado, quanto ao mérito, ao entendimento de que a transmudação não atendeu à exigência constitucional para instituição do regime jurídico único relativa à estabilidade do art. 19 do ADCT. Assentou que se tratava de contratação pelo regime celetista, sem concurso público, após 5.10.1983 e antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. A referida decisão está assim ementada:



    EMPREGO PÚBLICO. ADMISSÃO POSTERIOR A 05/10/1983, MENOS DE CINCO ANOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDOR NÃO CONCURSADO. CONTINUIDADE DO VÍNCULO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME JURÍDICO POR IMPERATIVO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR NÃO ESTÁVEL. ILEGALIDADE. Impõe-se o reconhecimento da constitucionalidade da transmudação do regime celetista para o estatutário, se o fenômeno ocorreu em cumprimento de exigência constitucional para instituição do regime jurídico único. O mesmo constituinte que impôs o concurso público como forma de acesso a cargo público, e o regime jurídico único como norma, também garantiu a permanência e a estabilidade dos empregados públicos admitidos há mais de cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, legando esse quadro ao regime estatutário a ser instituído, de modo a preservar a continuidade do serviço público com o aproveitamento daqueles que, embora não concursados, exerciam empregos públicos há pelo menos cinco anos, contratados até 04/10/1983. Quanto aos não estáveis, admitidos após 05/10/1983, porque admitidos há menos de cinco anos da promulgação da Carta Política de 1988, conquanto não lhes estendesse o benefício da estabilidade, o constituinte também não lhes impôs a exoneração, deixando ao ente público a faculdade de conservar ou não os vínculos de emprego, conforme a necessidade do serviço público. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECLAMANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. Se o beneficiário da justiça gratuita não obtiver, em juízo, créditos capazes de retirá-lo da situação de insuficiência, ele não será obrigado a suportar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso provido. 



    5. O Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista, afirmou que, no tocante à arguição de incompetência material da Justiça do Trabalho, a matéria não teria sido apreciada pelo Tribunal Regional, carecendo do prequestionamento. No tocante ao mérito, manteve a decisão regional, assentando a “impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário do servidor não estável, admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal”.



    6. Por fim, a reclamante relata negado seguimento a recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o quanto decidido no julgamento dos Temas 853 e 928, bem como mantida a decisão no julgamento de agravo de interno. 



    7. A reclamante alega que “o acórdão reclamado ofende decisão da Suprema Corte firmada em sede de controle concentrado nos autos da ADI 3.395/DF, não se aplicando no caso os Temas 928 e 853 do STF, uma vez que se declarou a nulidade da transmudação do regime celetista para o regime estatutário de servidor público estabelecida pelo art. 243 da Lei nº 8.112/90”. Sustenta, ainda, contrariedade ao teor da Súmula Vinculante nº 10 do STF, pois o Juízo reclamado teria deixado de aplicar o art. 243 da Lei nº 8.112/90, sem observar o quórum qualificado para declarar sua inconstitucionalidade.



    8. O processo já está em condições de julgamento, razão pela qual deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Eis o Relatório. Decido.  



    9. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. O Reclamante aponta como paradigmas a ADI 3395 e a Súmula Vinculante 10, bem como a inaplicabilidade dos Temas 853 e 928 pela Corte Superior do Trabalho.



    11. Na ADI 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária. Confira-se:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165  DIVULG 30.06.2020  PUBLIC 01.07.2020, grifo nosso)



    13. No julgamento dos Temas 853 e 928, foram firmadas as seguintes teses jurídicas, respetivamente:



    “Tema 853 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo.



    Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT”



    “Tema 928 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário.



    Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”



    14. No presente caso, o Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que fixou a competência da Justiça do Trabalho, considerada a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário de servidora admitida sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição Federal, e não detentora da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.



    15. Não diviso a existência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395, tendo em vista que a questão controvertida nos autos de origem não foi objeto de análise do referido paradigma. No mesmo sentido:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE ENTE PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CF/88, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



     1. Reclamação ajuizada em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de depósitos fundiários do FGTS decorrentes de vínculo mantido com o ente público. Alegação de violação à ADI 3.395. 



    2. Tratando-se de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988, inexiste estrita identidade com a ADI 3.395-MC, indispensável para a procedência da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    16. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017; AgRg na Rcl 30719/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.11.2018.



    17. Realço que esta Suprema Corte, ao apreciar o Tema 853 da Repercussão Geral, nos autos do Re 906.491, decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas que envolvam servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Assentou, ademais, de forma expressa a inaplicabilidade da decisão tomada na ADI 3.395 em tais hipóteses. Confira-se:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário” (ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015). 



    18. No referido julgado, esta Suprema Corte reafirmou, ainda, o entendimento de que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, quando o ingresso no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público. Confira-se:



    “(...) 



    Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado:



    Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declararse inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998)



    (...)”



    19. Nesse contexto, além da ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o comando proferido na ADI 3395, patente o acerto da decisão que obstou o seguimento do recurso extraordinário com base no Tema 853.



    20. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente